Tribunal: TJES
Processo: 5011014-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011014-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: ADEMAR MORENO DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. COAÇÃO. CANCELAMENTO DE COMPRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que comprou em 07/04/2023 um celular, Samsung Galaxy A03s Dual Sim 64 GB preto 4 GB Ram, pelo valor de R$789,00 a ser parcelado em 10 vezes de R$78,90, sem juros. Após 04 prestações pagas por via de seu cartão, o requerente foi informado pela plataforma requerida, mercado livre, que a compra havia sido contestada, sendo o valor estornado e a compra cancelada. O estorno realizado de forma integral na fatura de setembro, foi informado que para solucionar a situação deveria realizar uma nova compra, no entanto, esta viria com juros de R$170,50, o que totalizariam a quantia de R$959,50, superior ao que havia feito. Ao entrar em contato para solucionar a disparidade de preço, tão somente foi informado de que a primeira compra havia sido feita sem juros, sem oferecer qualquer solução. Irresignado com a situação, não realizou a nova compra, momento no qual passou a sofrer inúmeras cobranças e ameaças de negativação, sentindo-se forçado a realizar a nova compra. Após realizar a compra passou a receber cobranças de ambas as compras em sua fatura, R$80,01 referente a nova compra e R$78,90 referente a compra anterior. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) tutela antecipada para a suspensão das parcelas referentes a segunda compra, b) Danos morais de R$48.081,00, C) Cancelamento da segunda compra e D) Restituição em dobro das parcelas realizadas durante o processo”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) ratificar a preliminar deferida nos autos e B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) Restituição em dobro das parcelas referentes a segunda compra no valor de R$80,05 e C) Danos morais na quantia de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida uma vez que a mesma faz parte da cadeia de consumo resultado do fato, de forma que a responsabilização sobre os fatos nestes autos não impede eventual ação regressiva contra o vendedor que causou o efetivo dano.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Quanto ao pedido de cancelamento da segunda compra, no valor de R$ 959,50, dividido em 12 parcelas de R$ 80,05, entendo como cabível, uma vez que a proposta da requerida era a compra do celular sem a incidência de juros pelo parcelamento, o que levou o autor a efetuar a compra e optar pela divisão do valor em parcelas. Quanto ao pedido de devolução, em dobro, dos valores já descontados, entendo como cabível, uma vez que as faturas acostadas aos autos demonstram a cobrança de dois celulares, quando na verdade o autor efetuou a compra de apenas um”. Nesse quesito, o autor foi levado ao engano, ao ser cobrado e coagido na realização de segunda compra para o afastamento das cobranças e ameaças de negativação, situação que não teve efeito prático uma vez que os descontos se mantiveram.

7 O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão: “o presente caso, entendo como configurado o abalo moral, uma vez que o autor, atraído pela possibilidade de efetuar a compra e optar pelo parcelamento sem a incidência de juros, adquiriu um celular e meses após a transação, foi surpreendido com a contestação da compra e com a necessidade de refazer a transação, passando a efetuar o pagamento do mesmo celular com juros. Além disso, o autor foi cobrado duas vezes pelo mesmo produto, fato que gerou raiva e indignação, o que extrapola o mero dissabor cotidiano”. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)